Tribunal: TJPA
Processo: 0007264-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007264-81.2017.8.14.0301

APELANTE: CLENILSON DE ARAUJO SOUZA, LUIZ MARIO CASTRO LOBO

APELADO: FORMOSA DISTRIBUICAO DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a reforma de sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada contra empresa vendedora de motocicleta. O autor sustenta que foi indevidamente conduzido à delegacia por suposta adulteração no chassi do veículo, em razão de erro no preenchimento da documentação pela ré. A sentença reconheceu a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais, diante da alegação de que foi submetido a constrangimento decorrente de erro da empresa ré no preenchimento da documentação do veículo adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para configurar o dever de indenizar, exige-se a presença cumulativa de conduta ilícita do agente, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

O conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para demonstrar qualquer dos requisitos acima, inexistindo documentos oficiais ou testemunhas que corroborem a alegada abordagem policial ou a suposta adulteração do chassi.

5.

O boletim de ocorrência apresentado não é hábil, por si só, a comprovar a conduta ilícita da empresa ou a ocorrência do dano alegado, sendo documento unilateral e sem elementos de prova complementar.

6.

O autor foi intimado a especificar provas e optou pelo julgamento antecipado, abdicando da produção de prova testemunhal ou pericial, o que transfere a ele o ônus pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

7.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC, art. 6º, VIII, pressupõe verossimilhança mínima das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CLENILSON DE ARAUJO SOUZA em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de FORMOSA DISTRIBUIÇÃO DE MOTOCICLETAS LTDA, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Por estas razoes, julgo improcedente o pedido da inicial, e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em R$1.000,00 (dois mil) reais na forma do art. 85, §8° do CPC. Entrementes, fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao requerente, nos termos do disposto no art. 98, § 3°, do CPC

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) que adquiriu motocicleta zero quilômetro da empresa requerida e foi surpreendido, durante fiscalização de trânsito, com a informação de que o chassi do veículo apresentava adulteração, sendo conduzido à delegacia como suspeito de prática delituosa, sofrendo abalo psicológico;
(ii) que restou comprovado nos autos o erro da requerida no preenchimento da documentação do veículo, circunstância que motivou a detenção e os transtornos vivenciados; (iii) que a sentença merece reforma, pois desconsidera o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano experimentado, além de não reconhecer a legitimidade ativa com base na realidade dos fatos.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este egrégio colegiado consiste em verificar se o autor/apelante faz jus à indenização por danos morais, sob o fundamento de que teria sido conduzido à delegacia de polícia em razão de erro no preenchimento da documentação da motocicleta adquirida da empresa apelada, circunstância que, segundo afirma, lhe causou humilhação e abalo psicológico.

No entanto, conforme bem delineado na sentença de piso, o conjunto probatório é absolutamente ineficaz para sustentar a narrativa da parte autora.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para que se configure o dever de indenizar, impõe-se a presença cumulativa de três elementos: (i) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (ii) o dano efetivamente experimentado pela vítima; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A alegação central do apelante repousa na suposta abordagem por agentes de trânsito, em 25.01.2017, quando teria sido conduzido à delegacia por suspeita de adulteração no número do chassi da motocicleta, cuja documentação, segundo ele, teria sido mal preenchida pela apelada. No entanto, inexiste nos autos qualquer documento que comprove minimamente tais alegações.

De fato, não foi colacionado termo circunstanciado, auto de infração ou qualquer outro documento oficial que comprove a alegada abordagem policial, a condução abusiva à delegacia, ou ainda a irregularidade documental do veículo.

Ressalto que o Boletim de Ocorrência de ID 11394457 mencionado pelo apelante, de forma isolada, sem que tenha sido corroborado sequer por provas testemunhais, não é capaz de comprovar as alegações do autor, na medida em que apenas informa que o penúltimo número do chassi não condiz com o documento apresentado pelo autor, sem que se possa concluir que tal fato decorreu de ação comissiva ou omissiva da ré.

Inexiste qualquer outro documento nos autos que demonstrem adulteração ou erro no número do chassi da motocicleta, sendo certo que a parte autora, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito, abdicando de outros meios probatórios, como prova testemunhal ou pericial, que poderiam, em tese, corroborar os fatos narrados. Tal escolha processual, legítima, todavia, transfere à parte o ônus pelas consequências da ausência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova como instrumento de facilitação da defesa do consumidor, mas essa inversão não é automática, tampouco afasta a exigência de um mínimo de verossimilhança nas alegações do autor, o que não se verifica no caso.

A parte autora simplesmente se limitou a apresentar uma narrativa desacompanhada de qualquer respaldo mínimo. Com efeito, sequer se provou que houve qualquer adulteração no chassi da motocicleta, tampouco que tenha havido erro da empresa requerida no preenchimento da documentação do veículo. A sentença é clara ao consignar que os documentos apresentados “
em nenhum momento demonstram a numeração de chassi com alteração
”, não sendo possível, portanto, sequer vislumbrar o suposto equívoco por parte da ré.

Assim, diante da absoluta ausência de prova de qualquer dos elementos essenciais à configuração do dever de indenizar — conduta, dano e nexo de causalidade —, não há como acolher o pleito recursal.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025